Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 921, I E 313, V, “A” DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSAO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ART. 921, I C/C 313, V, “A”, CPC ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do agravante a respeito da decisão agravada, especialmente no que tange à determinação de suspensão do feito de origem até o desfecho dos processos nos quais deferida a penhora no rosto dos autos, e não de arquivamento pelo prazo de 1 (um) ano. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual suspenso o feito “nos termos do artigo 921, I, em conjunto com o artigo 313, V, "a", ambos do CPC, até que ocorra o desfecho dos processos em tramitação na 6a e 20a Varas Cíveis de Brasília”. 2.1. O agravante requer seja determinado que “o prazo máximo de suspensão do processo pelo artigo 313 do CPC será de um ano, oportunidade em que o feito passará a ser suspenso pelo inciso III do artigo 921 do NCPC”.
3. O art. 921 do CPC (que o agravante quer ver aplicado isoladamente) contempla hipótese de suspensão do processo em caso de não localização do próprio devedor ou de não localização de bens penhoráveis (no §1o supracitado).
4. Na hipótese, há penhora no rosto de outros autos nos quais o devedor dispõe de crédito. E este Tribunal tem definido que “A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC, até a consolidação do crédito. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1609874, 07120776220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, Acórdão 1836332, 07486229720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.